Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723816-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HECTOR DIOSANGEL GOMEZ BONALDE REPRESENTANTE: DEYANIRA DEL VALLE GOMEZ D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 18:30:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator